Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-33.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SILÊNCIO DO EXEQUENTE QUANTO À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 924, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. ART. 111 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM ART. 922, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SILÊNCIO NÃO IMPORTA QUITAÇÃO TÁCITA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA CASSADA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de execução a qual, diante da inércia da exequente em se manifestar sobre o cumprimento da obrigação, extinguiu o feito, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC, em face do pagamento. 1.1. Em suas razões, o apelante requer a cassação da sentença, com a determinação de retomada do curso processual a partir do estágio em que se encontrava antes da prolação do provimento extintivo. Afirma que, ao contrário do consignado na sentença, mesmo que silente sobre o não cumprimento total dos pagamentos constantes do acordo, não ocorrera a integral satisfação do débito, o que, por si, impede a extinção da demanda nos termos pronunciados na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a inércia do exequente em informar acerca do cumprimento voluntário da obrigação que suspendeu a execução autoriza a extinção do feito, presumindo-se a quitação do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução, em razão de suposto adimplemento do acordo entabulado, só pode ocorrer quando a quitação restar comprovada nos autos, não sendo suficiente, para tanto, o mero silêncio processual das partes. Inteligência do art. 111 do Código Civil com art. 922, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3.1. Ainda que o magistrado tenha advertido quanto às consequências advindas da inércia, não é proporcional a presunção da satisfação da obrigação, cuja consequência é a extinção da relação jurídica material entre as partes, por mero desatendimento à intimação judicial. 3.2. Eventual conduta desidiosa do credor, consubstanciada na ausência de manifestação sobre o cumprimento da obrigação, poderá, no máximo, ensejar a extinção do processo executório com base na paralisação do feito ou no abandono da causa (CPC, art. 485, III), sem presunção de quitação da dívida.
4. A inércia processual do exequente não implica presunção de quitação ou renúncia tácita ao crédito a ensejar extinção da execução pelo pagamento, razão pela qual deve ser cassada a sentença impugnada, que declarou a obrigação satisfeita pelo pagamento na forma do art. 924, II, do CPC, sem sequer ter determinado a intimação pessoal do credor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo provido.
Tese de julgamento: “A extinção da execução ante o cumprimento da obrigação (art. 924, II, do CPC) só merece prosperar nos casos em que, de fato, a obrigação é satisfeita, e não mediante presunção por falta de atendimento à intimação judicial, ausente previsão legal nesse sentido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 111 do Código Civil; art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 0709331-46.2021.8.07.0005, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/06/2024, publicado no DJe: 13/06/2024; TJDFT 0708510-64.2020.8.07.0009, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023; TJDFT 0702515-65.2018.8.07.0001, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 23/01/2023.